Tribunal: TJDFT
Processo: 0700699-38.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. BOA-FÉ OBJETIVA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se houve motivo legítimo para justificar a extinção do processo sem o exame do mérito.
2. Inicialmente convém destacar que após o ajuizamento da ação é atribuição do Juízo singular analisar a petição inicial, bem como os requisitos indispensáveis para o curso processual regular e a existência das circunstâncias que impossibilitem o respectivo julgamento do mérito. 2.1. O caso em deslinde se ajusta perfeitamente à hipótese prevista no aludido dispositivo, pois o autor e seu patrono deixaram de cumprir as providências determinadas pelo Juízo singular.
3. Convém destacar ainda que há evidente contradição entre as alegações articuladas pelo autor, que inicialmente sustentou não haver outorgado poderes ao advogado e, depois, afirmou que o patrono foi devidamente constituído para a propositura da demanda.3.1. Em respeito à boa-fé objetiva, o ordenamento jurídico pátrio veda o comportamento contraditório, como propugna a máxima latina venire contra factum proprium. A proibição de comportamento contraditório visa à proteção da parte contra quem pretenda exercer comportamento antagônico ao assumido anteriormente.
4. Recurso desprovido.